Tribunal: STF
Processo: RE 85621
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Litisconsorte excluído da lide. Direito a honorários do advogado. Negativa de vigência das regras do art. 20 do Código de Processo Civil, na fixação da verba honorária. Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.